Tribunal: TJPA
Processo: 0006267-76.2018.8.14.0200
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006267-76.2018.8.14.0200

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: EDIVALDO DOS SANTOS DIAS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº
0006267-76.2018.8.14.0200

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO: EDIVALDO DOS SANTOS DIAS (ADV.: ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA, OAB/PA Nº 13.998)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR:
DES. ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ALEGAÇÃO DE QUE A COMPETÊNCIA É DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA DECIDIR SOBRE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. IMPROCEDÊNCIA. AUTOS QUE DEVERÃO SER ENCAMINHADOS À JUSTIÇA COMUM PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO INSTAURADO RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.

Não cabe à Justiça Militar determinar o arquivamento do feito, ainda que entenda ser o caso de excludente de ilicitude, mas sim, encaminhar os autos à Justiça Comum, conforme previsto no art. 82, §2ª , do Código de Processo Penal Militar: “
nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a justiça militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum
”.

2
. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio do Promotor de Justiça Armando Brasil Teixeira, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, que se declarou incompetente para decidir sobre o arquivamento do inquérito policial militar, em que o
Parquet
entendeu que os militares agiram em legítima defesa, o que exclui a ilicitude da conduta, declinando, assim, a competência à Justiça Militar Estadual para processar e julgar o crime de homicídio praticado por policiais militares, em serviço, contra civil.

Em suas razões, sustenta o
Parquet
, em apertada síntese, que, a Justiça Militar Estadual é competente para processar e julgar o feito, uma vez que os policias militares agiram em legítima defesa, sendo que somente os crimes militares dolosos contra a vida de um civil devem ser julgados pelo Tribunal do Júri.

A defesa do recorrido apresentou suas contrarrazões, pleiteando o provimento do recurso em sentido estrito.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida, conforme consta no Id. 5174525.

Assim instruídos, os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que determinei a remessa ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 5617725).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, eu o conheço.

O Ministério Público, em suas razões, ao analisar a questão, decidiu que a competência para analisar a excludente de ilicitude e o arquivamento dos delitos dolosos contra a vida praticados por policiais militares em serviço ou atuando em razão da função, contra civis, é da Justiça Castrense.

Entendo que tal alegação não merece prosperar.

Explico.

Inicialmente, esclareço que a competência da Justiça Militar tem previsão constitucional, ressalvando-se a competência do Tribunal do Júri nos casos em que a vítima for civil.

Por oportuno, transcrevo o art. 125, § 4º, da Constituição Federal:

“Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.”

Dessa forma, a Lei n. 9.299/1996 alterou o art. 9º, parágrafo único, do Código Penal Militar e o art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, para dispor que os crimes militares, quando dolosos contra a vida e cometidos contra civil, serão da competência da Justiça Comum e que, nesses casos, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum.

Nesse sentido, trago julgado por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AFASTADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA DECIDIR SOBRE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, QUE APURA CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM FACE DE CIVIL, QUANDO ENTENDER O PARQUET QUE EXISTIU CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. AUTOS QUE DEVERO SER ENCAMINHADOS À JUSTIÇA COMUM PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO INSTAURADO. PRECEDENTES CITADOS.
NÃO CABE À JUSTIÇA MILITAR DETERMINAR O ARQUIVAMENTO DO FEITO, AINDA QUE ENTENDA SER O CASO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE, MAS, SIM, ENCAMINHAR OS AUTOS À JUSTIÇA COMUM, CONFORME PREVISTO NO ART. 82, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA, PRATICADOS CONTRA CIVIL, A JUSTIÇA MILITAR ENCAMINHARÁ OS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR À JUSTIÇA COMUM)
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(6362065, 6362065, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-30, Publicado em 2021-09-15)”

Portanto, não é da competência do Juiz Militar determinar o arquivamento do inquérito policial militar, que investiga crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil, em virtude do reconhecimento de excludente de ilicitude.

Pelo exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço e nego provimento ao recurso em sentido estrito,
para manter integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Belém, 24 de novembro de 2021.

Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado

Relator

Belém, 17/12/2021